Tribunal: CARF
Processo: 11080.734469/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734469/2018-57
ACÓRDÃO
1301-007.206 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/01/2013, 12/06/2013, 12/07/2013, 06/01/2014,
07/04/2014
MULTA
ISOLADA
POR
DECLARAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
Exigência de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905/DF e
no RE no 796.939/RS, com trânsito em julgado. Eficácia vinculante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.053, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.730932/2018-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da
Silva..

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.206 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734469/2018-57
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que manteve
a multa isolada por compensação não homologada, aplicada com fundamento no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/96.
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs este Recurso
Voluntário, sustentando que (i) este PAF deveria ser sobrestado em função do reconhecimento da
repercussão geral da matéria no RE 796.939/RS e do ajuizamento da ADI no 4905, (ii) no mérito, a
multa aplicada seria ilegítima.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada a respeito do acórdão da DRJ no dia 05/10/2022 (fls.
163), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 19/10/2022 (fls. 165), por
procurador devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço o recurso.
No mérito, o crédito tributário decorre de multa isolada por compensação não
homologada, constituída com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Ocorre que o E. STF, após a constituição do crédito tributário, declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal na ADI no 4.905/DF e no RE no
796.939/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema no 736):
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.206 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734469/2018-57
3
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento. (ADI no 4.905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/05/2023)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. (RE 796.939,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/05/2023)
A ADI no 4.905/DF transitou em julgado em 26/05/2023 e o RE no 796.939 em
20/06/2023.
O entendimento manifestado pelos precedentes citados, de acordo com o art. 99
do RICARF, é de observância obrigatória. Portanto, a exigência discutida nestes
autos deve ser cancelada, nos termos do que foi decidido pelo E. STF (art. 102, §
2o, da Constituição Federal).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original